Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO BEM. PERMANÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AOS DEMAIS HERDEIROS PELA INVIABILIZAÇÃO DA VENDA. BENEFÍCIO DE TODOS OS HERDEIROS COM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSCURSO DO PRAZO REQUERIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo decisão autorizadora de alienação de imóvel, não pode o herdeiro que o ocupa pretender nele permanecer em flagrante prejuízo aos demais herdeiros do bem.

2. É indiscutível que o sucesso da venda de bem imóvel ocupado é mais baixo que de um desocupado, pois, naturalmente, há receio do comprador em ter que adotar outras medidas para a imissão na posse do bem adquirido, situação que gera desconfortos e desgastes mentais e financeiros.

3. Levando-se em consideração que a alienação do imóvel surtirá benefício a todos os herdeiros, que receberão parte do valor da venda, de acordo com o percentual a que faz jus na herança, a desocupação do imóvel é medida que se impõe.

4. Tendo havido o transcurso do prazo requerido para desocupação do bem, não há sequer razões para a persistência no pleito.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.